Tribunal: STJ
Processo: 5007158-87.2016.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702991 - MG (2024/0269681-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ABASTECE - COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA - MG103306
ALVARO COTTA ROCHA PEIXOTO GUIMARAES - MG237748
EMBARGADO
: AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA
ADVOGADOS
: AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - PR018551
MARCOS ROBERTO BRIANEZI CAZON - PR038006
ADENILSON CARLOS MATOS COSTA - PR075817
THAINA KOTESKI DE CASTRO - PR109782
JOÃO VITOR DAMASCENO - PR111638
KAREN DA SILVA BELTRAME - PR114263
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:08
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d4d6180d-be80-4ce3-abf9-c05696de1a91

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702991 - MG (2024/0269681-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ABASTECE - COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA - MG103306
ALVARO COTTA ROCHA PEIXOTO GUIMARAES - MG237748
EMBARGADO
: AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA
ADVOGADOS
: AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - PR018551
MARCOS ROBERTO BRIANEZI CAZON - PR038006
ADENILSON CARLOS MATOS COSTA - PR075817
THAINA KOTESKI DE CASTRO - PR109782
JOÃO VITOR DAMASCENO - PR111638
KAREN DA SILVA BELTRAME - PR114263
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam supostas omissão e contradição em
sua fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por ABASTECE
- COMERCIAL LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE FALÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Falência.
Documento eletrônico VDA50323497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 67474f41-83b8-445d-9044-c026109dc89e

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, a embargante sustenta, ao alegar contradição
no acórdão embargado, que "o Recurso Especial foi claro ao apontar a
omissão presente no Acordão proferido pela a Câmara Civil do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, qual seja a ausência de análise do art. 805 do CPC" (e-
STJ fl. 774).
Além disso, em relação à omissão, afirma que "a razão que teria levado
à não admissão do Recurso Especial interposto foi devidamente abordada
e enfrentada pela Agravante, a tempo e modo, não tendo sido essas
alegações propriamente enfrentadas" (e-STJ fl. 781).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Frustrada a tentativa de conciliação entre as partes por intermédio do
CEJUSC/STJ (e-STJ fls. 854-856), passa-se a analisar os embargos de declaração.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso
de embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à
simples reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do
órgão julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a questão de mérito apontada
pela embargante não constitui qualquer desses vícios, mas mero inconformismo
com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas,
sem qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter a
aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF.
A propósito, confira-se os termos do decisum (e-STJ fls. 768-769):

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
Documento eletrônico VDA50323497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 67474f41-83b8-445d-9044-c026109dc89e

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Da leitura das razões recursais revela que, quanto à alegação de violação do art.
1.022 do CPC, o recurso especial está deficientemente fundamentado.
Isso porque, é necessário que a parte agravante indique, com clareza e exatidão, o
ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é preciso que traga também
argumentação que permita a identificação da eventual ofensa.
Deixando de demonstrar em que consistiu a violação dos mencionados artigos,
incide a Súmula 284/STF.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MG, ao analisar as questões referentes ao
requisitos para o pedido de falência, bem como a intimação por edital da parte
agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 548-550):
No caso, a parte autora requer a falência da ré, decorrente
do inadimplemento do contrato de compra e venda de produtos
alimentícios, referentes às notas fiscais de n. 57.448, 57.433, 57.391, 59.308 e
59.321, das quais foram emitidas doze duplicatas mercantis (ordem 06).
Afirma que compuseram extrajudicialmente em
, por meio de
09/12/2014
termo de confissão de dívida no valor de R$230.400,00 (ordem 07), do qual
apenas quatro parcelas foram honradas, o que ocasionou no vencimento
antecipado das demais e na emissão de boleto no valor total da dívida, com
protesto do título em protocolo n. 1493347, referente à duplicada mercantil
emitida em 23/02/2016, no valor de R$251.844,22 (ordem 10).
Em sentença, o d. Magistrado de origem entendeu
pela improcedência do pedido de falência, ao fundamento de que o
título executivo que embasa a ação não possui executoriedade, diante da
novação da dívida pelo termo de confissão de dívida celebrado em momento
posterior aos protestos realizados.
Pela análise dos fatos e das provas constantes no feito,
entendo que merece reforma a r. sentença.
De início, cabe registrar que o título executivo que embasa
o pedido de falência consiste em uma duplicata mercantil, emitida em 23/02
/2016, no valor de R$251.844,22, objeto do protesto de protocolo n. 1493347,
datada de
, ou seja, posterior ao termo de confissão de dívida
23/03/2016
firmado em dezembro de 2014, o que afasta, em sua integralidade,
o fundamento de 1a instância de que o título seria o termo de confissão
de dívida, que não possui força executiva em razão da ausência da assinatura
das testemunhas no título original.
A referida questão, inclusive, já havia sido estabelecida nos
autos, por meio de decisão proferida por esta instância recursal, nos autos do
agravo de instrumento de terminação /002 e na apelação /003, ambos de
relatoria do em. Des. Geraldo Augusto que, no primeiro, ao reexaminar a
decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, considerou que a ação
funda-se em título executivo extrajudicial válido, com apresentação de termo
de confissão de dívida, notas promissórias, duplicatas e seus respectivos
protestos, que foram considerados como suficientes para o ingresso do
pedido falimentar (ordem 54).
Documento eletrônico VDA50323497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 67474f41-83b8-445d-9044-c026109dc89e

E, no segundo recurso interposto em face da sentença
que extinguiu o processo por ausência dos requisitos legais, o nobre
Desembargador relator cassou a decisão e considerou que o pedido “está
arrimado em duplicata derivada de instrumento de confissão da dívida”,
estando a cambial protestada por falta de pagamento, sem necessidade de
protesto especial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e
sem prosperar a tese de irregularidade da notificação realizada por edital,
porquanto esgotadas as vias para intimação pessoal (ordem 75).
[...].
Nota-se, dessa forma, que a regularidade do pedido de falência
em razão da exigibilidade do título executivo já havia sido discutida e
apreciada, com definição por esse Tribunal no sentido de que o título é a
duplicata decorrente do termo de confissão de dívida, emitida em 23/02
/2016, no valor de R$251.844,22, protestada por falta de pagamento, em
, sem necessidade de protesto especial, sendo válida a
23/03/2016
notificação
por edital, por esgotadas as tentativas de citação pessoal.
Desse modo, verificada a regularidade do título, cuja obrigação
líquida perfaz montante superior a 40 salários mínimos, tem-se por cumprido
o disposto no art. 94, I e §3o, da Lei 11.101/05, a justificar o deferimento do
pedido falimentar.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta
Corte Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de
maneira consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em
qualquer vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão e da contradição, verifica-se que
a parte embargante pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir
a conclusão adotada no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer o
seu entendimento quanto a ele, pretensão essa que, todavia, não é compatível
com os estreitos limites dessa espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50323497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/09/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 67474f41-83b8-445d-9044-c026109dc89e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.702.991 / MG
Número Registro: 2024/0269681-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000191510791001
10000191510791002
10000191510791003
10000191510791004
10000191510791005 202202599258 50071588720168130433
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABASTECE - COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA - MG103306
ALVARO COTTA ROCHA PEIXOTO GUIMARAES - MG237748
AGRAVADO
: AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA
ADVOGADOS : AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - PR018551
MARCOS ROBERTO BRIANEZI CAZON - PR038006
ADENILSON CARLOS MATOS COSTA - PR075817
THAINA KOTESKI DE CASTRO - PR109782
JOÃO VITOR DAMASCENO - PR111638
KAREN DA SILVA BELTRAME - PR114263
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51385314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:41
Código de Controle do Documento: 468b7427-fd3b-4de7-9663-751030adddcc

EMBARGANTE : ABASTECE - COMERCIAL LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
MARLON RANGEL ALVES ALMEIDA - MG103306
ALVARO COTTA ROCHA PEIXOTO GUIMARAES - MG237748
EMBARGADO : AVENORTE AVÍCOLA CIANORTE LTDA
ADVOGADOS
: AGNALDO JUAREZ DAMASCENO - PR018551
MARCOS ROBERTO BRIANEZI CAZON - PR038006
ADENILSON CARLOS MATOS COSTA - PR075817
THAINA KOTESKI DE CASTRO - PR109782
JOÃO VITOR DAMASCENO - PR111638
KAREN DA SILVA BELTRAME - PR114263
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:41
Código de Controle do Documento: 468b7427-fd3b-4de7-9663-751030adddcc